Tribunal: TJES
Processo: 5017615-45.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017615-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERCASA ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: ELIDA AUGUSTO GUILHERME SANTOS

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Tercasa Engenharia Ltda. contra decisão da 2ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu pedido de tutela antecipada, formulado com base em novos documentos apresentados nos autos da ação de reintegração de posse c/c perdas e danos (Proc. n. 5019139-40.2023.8.08.0035), proposta em face de Elida Augusto Guilherme Santos, em razão de suposto inadimplemento contratual decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com pedido de reintegração na posse do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o inadimplemento contratual da parte ré permite o reconhecimento da resolução do contrato com base em cláusula resolutiva expressa e a consequente reintegração de posse; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela antecipada em ação possessória exige a demonstração dos requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse pelo autor.

4. O contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes está comprovado nos autos, mas não há prova inequívoca do esbulho possessório ou da perda da posse pelo autor nos moldes legais exigidos.

5. A aplicação da cláusula resolutiva expressa exige prévia constituição em mora da parte devedora, o que não se verificou nos autos, dada a ausência de comprovação de notificação, seja real ou ficta.

6. A ausência de comprovação da ciência da parte agravada sobre a inadimplência impede o reconhecimento da resolução contratual e, por consequência, inviabiliza o pedido de reintegração de posse com base em esbulho.

7. A jurisprudência do STJ admite a utilização de ação possessória fundada em cláusula resolutiva expressa, mas condiciona sua aplicação à demonstração da notificação válida da parte inadimplente.

8. O juízo de origem ainda diligencia para localizar e citar a parte ré, o que evidencia a ausência de formação do contraditório e impede o julgamento da matéria em sede liminar.

9. A alegação de
periculum in mora
não prescinde da demonstração do
fumus boni iuris
, que, no caso concreto, depende de instrução probatória mais aprofundada sobre os descumprimentos contratuais e sua extensão.

10. A análise da controvérsia exige dilação probatória para verificação da existência do inadimplemento e da validade da cláusula resolutiva, sendo incabível a antecipação de tutela neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de tutela antecipada para reintegração de posse exige prova da constituição válida em mora da parte devedora nos contratos com cláusula resolutiva expressa.
2. A ausência de notificação válida da parte inadimplente impede o reconhecimento da resolução contratual e o deferimento liminar da reintegração de posse.
3. A análise da inexecução contratual e de suas consequências exige dilação probatória, sendo incabível o deferimento de tutela de urgência em hipóteses de dúvida relevante sobre os fatos constitutivos do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 474, 475 e 476.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.789.863, Quarta Turma.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5017615-45.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TERCASA ENGENHARIA LTDA
Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTHUR LOPES RIOS VIEIRA - ES28487-A, RODRIGO RABELLO VIEIRA - ES4413-A
AGRAVADO: ELIDA AUGUSTO GUILHERME SANTOS

VOTO

Como relatado, t
rata-se
de agravo de instrumento interposto por
Tercasa Engenharia Ltda
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª vara Cível de
Vila Velha
, que,
nos autos
da ação de
r
eintegração de
p
osse c/c
p
erdas e
d
anos
(Proc.
n. 5019139-40.2023.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado com base em novos documentos apresentados
para reintegração na posse do imóvel
.

Em suas
razões recursais,
os

recorrente
s
sustenta
m

basicamente
:
(i
)
que a inadimplência contratual está devidamente caracterizada nos autos, notadamente pelo descumprimento
da obrigação
, permitindo, assim, através da cláusula resolutiva expressa a rescisão do contato e o deferimento da reintegração de posse em favor do recorrente no imóvel;
(ii)
que o
periculum in mora
está demonstrado
em razão do incremento das dívidas oriundas do imóvel, como taxa condominial, IPTU
;
(iii)
requer
a concessão do efeito suspensivo
ativo
e, no mérito, a reforma da decisão.

Sob
o
I
d
16556690
,
d
ecisão

IN
DEFERINDO
o

pedido
de antecipação da tutela recursal.

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece
ser alterada
.
Explico.

De saída,
faço um breve retrospecto.

A demanda originária refere-se à ação de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos ajuizada por
Tercasa Engenharia Ltda.
em face de
Elida Augusto Guilherme Santos
.

A autora alega ter celebrado contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré, o qual foi rescindido por inadimplemento contratual. Após a resolução contratual, sustenta que a ré permaneceu irregularmente na posse do bem, mesmo após notificação extrajudicial para desocupação, o que motivou o ajuizamento da ação possessória com o objetivo de reaver o imóvel e obter reparação pelos prejuízos decorrentes da ocupação indevida.

No curso do processo, a autora requereu tutela antecipada para a imediata reintegração de posse, que foi inicialmente indeferida. Posteriormente, apresentou novo pedido liminar com base em fatos e documentos supervenientes, como a ausência de vínculo jurídico atual entre as partes, a expiração do prazo contratual, o inadimplemento e a notificação sem resposta.

Todavia, o juízo de origem indeferiu novamente a tutela, sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da posse exclusiva pela autora e de risco iminente de dano irreparável. Contra essa decisão, foi interposto o presente
a
gravo de
i
nstrumento.

Pois bem.

D
estaco que
a situação posta será melhor esclarecida
durante a tramitação da demanda, principalmente quando da instrução probatória,
sobre tudo porque os elementos são frágeis para a alcançar a conclusão trazida na pretensão recursal.

A
análise dos requisitos para concessão do pedido de
antecipação da tutela recursal
,
deve recair no exame da existência de posse
anterior
pelos recorrentes
, o esbulho e a sua data, bem como a perda da posse pelo
recorrente
, nos termos do art. 561 do CPC:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:
I
- a sua posse;
II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III
- a data da turbação ou do esbulho;
IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, é incontroversa a celebração do negócio jurídico entre as partes, conforme contrato
de promessa de compra e venda

juntado
nos autos. Entretanto, o exame dos pedidos ora formulados evidencia a necessidade de uma cognição mais aprofundada quanto ao direito invocado.

Isso porque o recorrente sustenta suas pretensões com base em supostos descumprimentos contratuais atribuídos a agravad
a,
sendo necessária aplicação da cláusula resolutiva expressa, cuja consequência é a rescisão
imediata
do contrato e o deferimento da reintegração de posse.

Nesse sentido, o art. 474 e seguintes do Código Civil trazem os efeitos da cláusula resolutiva expressa:

Art. 474.
A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.

Art. 475.
A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.

Nesse contexto, ressalto que
não desconheço o entendimento

d
a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no recente julgamento dos EREsp n. 1.789.863,
acerca

d
a existência de cláusula resolutiva expressa
onde
autoriza o ajuizamento de ação possessória para rescindir o contrato de compra e venda de imóvel, dispensando a necessidade de ação judicial prévia ou concomitante.

Contudo, ao analisar os autos, verifico que a agravada não foi notificada da dívida seja de forma real ou ficta (edital), o que impede em resolver o contrato sem antes oportunizar a parte ter conhecimento da dívida, para caso de eventual purgação da mora.

Assim, considerando que pende nova diligência na origem –
citação
- ao Estado do Minas Gerais para localização da requerida em primeiro grau a fim de dar ciência dos termos desta ação, entendo prematuro promover a reintegração de posse sem a constituição em mora.

Assim, dentro de um juízo de razoabilidade, é necessário antes de decidir sobre a reintegração de posse, ouvir a parte agravada na origem, com fito de garantir o contraditório e ampla defesa, a fim de permitir à recorrida trazer possível documentação idônea sobre as alegações apresentadas pelo recorrente.

Nesse sentido, versa o art. 476 do Código Civil:

Art. 476.
Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Assim, por fim, considerando o escasso conjunto fático apresentado, verifica-se que a controvérsia demanda instrução mais aprofundada, especialmente no tocante à alegada inexecução contratual imputada à parte agravada. Impõe-se, portanto, a necessidade de dilação probatória destinada a apurar o eventual inadimplemento das cláusulas resolutivas expressas e a consequente resolução do vínculo obrigacional, elementos essenciais à caracterização do esbulho possessório alegado

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso
para

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO.

É
como vot
o.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira